Tribunal: TJSP
Processo: 2119115-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Súmula Vinculante 17. Tema n. 1.037 do STF.
1. Decisão que acolheu parcialmente a insurgência dos agravados, ora exequentes, e afastou a incidência da Súmula Vinculante 17. Inviabilidade. Aplicação da Súmula Vinculante n. 17 embora o precatório tenha sido expedido antes da edição da mesma.
Precedentes desta C. Corte.
2. Decisão agravada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Súmula Vinculante 17. Tema n. 1.037 do STF.
1. Decisão que acolheu parcialmente a insurgência dos agravados, ora exequentes, e afastou a incidência da Súmula Vinculante 17. Inviabilidade. Aplicação da Súmula Vinculante n. 17 embora o precatório tenha sido expedido antes da edição da mesma.
Precedentes desta C. Corte.
2. Decisão agravada REFORMADA.

3. Dado provimento ao recurso.